Tribunal: TJPA
Processo: 0003336-55.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9° DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) -PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE -AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA ESCORREITA ? SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA MANTIDA (ART. 77 DO CPB). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, §9o DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9° do CPB), praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima.Verifica-se, portanto, que o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica existiu. Inclusive, a vítima demonstrou fortes emoções em seu depoimento, demonstrando que ainda teme por sua integridade física e psíquica.Ad argumentandum tantum, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório. 2 - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA 0 MÍNIMO LEGALO apelante pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.1a FASE DA DOSIMETRIA DA PENADiante do exposto, mantenho a decisão de 1o grau que considerou a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu (motivos do crime), entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar de 01 (um) ano de detenção, devendo ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula n° 23 - TJPA.2a FASE DA DOSIMETRIA.Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.3a FASE DA DOSIMETRIA.Não há causas de diminuição ou aumento da pena.Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. 3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nostermos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador -Relator Mairton Marques Carneiro.Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
APELAÇÃO CRIMINAL N.°: 0003336-55.2013.8.14.0401
APELANTE: JÚLIO CÉSAR FURTADO COSTA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3
a
TURMA DE DIREITO
PENAL.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9° DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) -PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE -AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA ESCORREITA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA MANTIDA (ART. 77 DO CPB).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, §9
o
DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9° do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima.
Verifica-se, portanto, que o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica existiu. Inclusive, a vítima demonstrou fortes emoções em seu depoimento, demonstrando que ainda teme por sua integridade física e psíquica.
Ad argumentandum tantum,
nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.
Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

2 - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA 0 MÍNIMO LEGAL
O apelante pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.
1
a
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
Diante do exposto, mantenho a decisão de 1
o
grau que considerou a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu (motivos do crime), entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar de
01 (um) ano de detenção
,
devendo ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula n° 23 - TJPA.
2
a
FASE DA DOSIMETRIA.
Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
3
a
FASE DA DOSIMETRIA.
Não há causas de diminuição ou aumento da pena.
Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de
01 (um) ano de detenção,
a ser cumprida no REGIME
ABERTO,
na forma disposta no artigo 33, § 2
o
, alínea "c", do Código Penal.

3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO,
nos
termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3
a
Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador -Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém/PA,
23

de janeiro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

APELAÇÃO CRIMINAL N.°: 0003336-55.2013.8.14.0401
APELANTE: JÚLIO CÉSAR FURTADO COSTA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3
a
TURMA DE DIREITO
PENAL.
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por JÚLIO CÉSAR FURTADO COSTA, contra Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém /PA
, que o condenou como incurso na sanção punitiva do
Crime de Lesão Corporal Qualificada (art. 129, §9°, do CPB)
à pena definitiva de
01 (um) ano de detenção, a ser cumprido no regime aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea ¿c¿, do CPB.

Considerando que o recorrente preencheu os requisitos do art. 77 do CPB, o magistrado
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, determinando que no primeiro ano do prazo, deverá o condenado submeter-se à prestação de serviços à comunidade, observadas as regras previstas no artigo 46, caput e seguintes, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 07/06/2012, a vítima estava em casa dormindo, quando o acusado já chegou lhe agredindo fisicamente com vários socos no rosto, na cabeça, pescoço, ombro esquerdo, e como a mesma tentava proteger-se com os braços, os mesmos também foram atingidos pelos socos, deixando-a lesionada.

Informou que, o indigitado agiu motivado por ciúmes infundado que sente pela mesma, pois estava achando que a vítima estava lhe traindo com outro homem, tendo em seguida saído de casa transtornado e com muita raiva. Quando o denunciado retornou para a casa, estava bêbado, como não tinha a chave do portão, ligou para a vítima, acordando-a, tendo esta ido abrir o portão, e nessa ocasião o denunciado jogou a vítima no sofá e passou a agredi-la ainda mais, tendo o fato sido presenciado pela filha do casal, de apenas 04 (quatro) anos.

Ademais, a vítima informou que no dia 05/06/2012, teve uma conversa com o agressor, onde propôs ao mesmo a separação, no que este a ameaçou dizendo: "SÓ MORTA TU SE SEPARAS DE MIM! SÓ SE EU TE MATAR! SÓ ASSIM TU SEPARAS DE MIM!".

Tais fatos foram corroborados in totum pela testemunha RAIMUNDO MOURA DE SOUSA FILHO, vizinho da vítima, informou em seu depoimento que a vítima estava bastante lesionada.

A denúncia fora recebida em 16.10.2015. (fl.05).

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9°, do CPB) à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprido no regime aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea C, do CPB. (fls. 51-53).

Considerando que o recorrente preencheu os requisitos do art. 77 do CPB, o magistrado
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, determinando que no primeiro ano do prazo, deverá o condenado submeter-se à prestação de serviços à comunidade, observadas as regras previstas no artigo 46, caput e seguintes, do Código Penal.

Inconformado, o recorrente JÚLIO CÉSAR FURTADO COSTA interpôs Recurso de Apelação (fl.60), com razões recursais às fls. 62/66, requerendo a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas para a condenação e subsidiariamente pleiteia pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Às fls.67/70, CONTRARRAZÕES apresentadas pelo
Parquet
, pugnando que seja IMPROVIDO o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito (fl.71).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo CONHECIMENTO do recurso, e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO. (fls.75/82).

É o relatório, sem revisão.

APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0003336-55.2013.8.14.0401
APELANTE: JÚLIO CÉSAR FURTADO COSTA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3
a
TURMA DE DIREITO
PENAL.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, §9
º
DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9° do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima. Vejamos:

A vítima
Monalisa Cavalcante Façanha
informou (fl. 27 - mídia audiovisual):
"Que conviveu por seis anos com o acusado; Que não estão mais juntos; Que estava dormindo, quando o acusado ligou para a depoente abrir o portão; Que ao abrir, o acusado fechou a porta e começou a agredi-la, tendo deixado a depoente bastante lesionada; Que o acusado estava embriagado; Que a filha do casal presenciou todo o fato; Que quando ele bebia ficava muito agressivo; Que ficou trancada no banheiro com sua filha até a chegada da polícia. Que esse foi o primeiro episódio de agressão física; Que atualmente fala esporadicamente com o acusado por conta da filha."

Verifica-se, portanto, que o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica existiu. Inclusive, a vítima demonstrou fortes emoções em seu depoimento, demonstrando que ainda teme por sua integridade física e psíquica.

Ad argumentandum tantum,
nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.
Nesse sentido:
"A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar." (STJ, 6
a
Turma, AgRg no AREsp n° 423.707/RJ, Rei. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
"No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas." (STJ, 5
a
Turma, AgRg no AREsp n° 213.796/DF, Rei. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.

1
a
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

A culpabilidade
foi considerada
neutra

"Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra."

Como sabido, a análise da culpabilidade como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um
plus
de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

Escorreita a análise supratranscrita do juízo a
quo,
razão pela qual valoro a culpabilidade como
neutra.

Os antecedentes criminais
foram valorados da seguinte forma:
"Os antecedentes criminais, segundo os ensinamentos doutrinários de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. 14
a
Edição. Editora Impetus: p. 559), in verbis: "dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência (...)". Dessarte, apenas as condenações com transito em julgado que sejam anteriores ao fato objeto da causa, desde que não sirvam para consubstanciar a reincidência, é que poderão ser utilizadas para exasperar a pena-base do patamar mínimo abstratamente cominado na lei, incidindo-se, ainda, o enunciado constante na súmula N° 444 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, in verbis: "É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base".

In casu, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado às fls. 50." Mantenho os antecedentes criminais como
favorável,
nos termos do juízo a
quo.

A
Conduta Social
e a
personalidade
do acusado foram valoradas da seguinte forma:
"Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada. Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.".

O Juízo a
quo
deixou de valorar a conduta social e personalidade do apelante devido os poucos elementos coletados a respeito, razão pela qual mantenho essas circunstâncias como
favoráveis.

O magistrado valorou os
motivos do crime
da seguinte forma:
"Tangente aos motivos do crime, tem-se que o mesmo se deu por motivo de suspeita de traição, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa."

Os motivos do crime foram valorados como desfavoráveis, tendo em vista que a prática do delito se deu por motivo de suspeita de traição, razão pela qual mantenho com
desfavorável
ao réu.

O Juiz valorou as
circunstâncias
da seguinte forma:
"As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame."

Verifica-se que o juiz a
quo
valorou as circunstâncias do crime como
favoráveis.

Dessa forma, mantenho o entendimento do juízo
a quo
e valoro a circunstância do crime como
favorável.

As Consequências do Crime
foram valoradas da seguinte forma:
"As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.".
Mantenho como
favorável.

O comportamento da vítima
foi valorado da seguinte forma: "O
comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar."
A análise do magistrado está escorreita, razão pela qual mantenho tal circunstância judicial
neutra.

Diante do exposto, mantenho a decisão de 1
o
grau que considerou a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu (motivos do crime), devendo a pena-base ser mantida no patamar de
01 (um) ano de detenção
,

acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula n° 23 TJ/PA.

2
a
FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3
a
FASE DA DOSIMETRIA.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de
01 (um) ano de detenção,
a ser cumprida no
REGIME

ABERTO,
na forma disposta no artigo 33, § 2
o
, alínea ¿c¿, do Código Penal.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

À luz do art.
77
, inciso
III
, do
Código Penal
, somente se aplica a suspensão condicional da pena se não couber a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A meu sentir, o réu preenche todos os requisitos do art. 77 do CPB, pois de fato, o acusado não é reincidente em crime doloso e foi condenado a uma pena corporal não superior a 02 (dois) anos, sendo certo que todas as circunstâncias viabilizam a concessão do benefício legal.

Portanto, mantenho ao réu/apelante a suspensão condicional da pena, devendo se submeter às condições fixadas na sentença e que serão executadas pelo juízo da execução penal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO

MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto relator.

É COMO VOTO.
Belém/PA,
23

de janeiro de 2020,
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator